Tribunal: TJMT
Processo: 1065792-92.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065792-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MILENA DHEIN FRANK ARRUDA - CPF: 042.182.951-66 (RECORRIDO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). CONSTRUÇÃO POSTERIOR AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO TERRENO. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme expressado nas súmulas 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal, não incide o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis sobre a construção realizada posterior ao contrato de compra e venda do terreno.

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença de parcial procedência do pedido de restituição da quantia paga pela parte autora/recorrida
MILENA DHEIN FRANK ARRUDA
relativo ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre terreno adquirido por instrumento particular.

Em suas razões recursais, alega que o processo deve ser sobrestado de plano, uma vez que o objeto de discussão é justamente a utilização ou não do valor venal ou do valor declarado pelas partes na compra e venda para incidência do ITBI, porquanto a questão foi afetada no REsp 193821/SP, Tema n. 1.113, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Verbera que a base de cálculo para fins de ITBI é o valor venal do bem negociado, e não apenas o valor do terreno onde foi realizada a construção, correspondente ao seu efetivo valor de mercado, ou seja, o valor do bem abstratamente em condições normais de mercado.

Afiança que, “
inexiste o direito deduzido na petição inicial, porquanto correto o valor venal do imóvel, atribuído pelo Município para cálculo do ITBI, com base na legislação vigente, editada em observância ao disposto no artigo 38, do Código Tributário Nacional e ao art. 226 do CTM
”.

Requer seja a ação suspensa até o julgamento definitivo do tema repetitivo n. 113/STJ, ou, o provimento do recurso para que seja a sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e manter como base de cálculo do ITBI, o valor venal do imóvel à época da aquisição, alternativamente, considerado o valor indicado no contrato de compra e venda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 210271156).

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 014225-001/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1065792-92.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Polo Passivo

MILENA DHEIN FRANK ARRUDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Pedido de sobrestamento
. Rejeito o pedido de sobrestamento do feito, uma vez que a hipótese consiste em verificar a incidência ou não do ITBI sobre construção realizada após a aquisição de terreno, logo, ainda que o recurso especial n. 1.937.821/SP (tema repetitivo 113/STJ) tenha por objeto o ITBI, as teses analisadas não guardam relação com a questão específica do presente caso. Além disso, a questão submetida a julgamento já foi analisada e com a tese firmada.

Mérito
. Eis trechos da sentença recorrida:

[...] Conforme extrai-se da petição inicial, a parte autora firmou contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade vinculada ao empreendimento com o valor transferência da propriedade do terreno de R$17.768,12 (dezessete mil setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos). Ao gerar o cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o Município de Cuiabá utilizou como base de cálculo o valor total da unidade habitacional, considerando edificação futura. A parte autora afirma que o caso se trata de compra de imóvel na planta, ainda não há edificação no terreno, de modo que não é cabível que a base de cálculo do ITBI considere o valor de um bem que não ainda não existe.

[...]

Da análise dos documentos que instruem a petição inicial, essencialmente, o contrato firmado entre a parte autora, a construtora e a Caixa (ID. 133678574), verifica-se que seu objeto compreende a compra e venda de terreno e o mútuo para construção de unidade vinculada a empreendimento, ou seja, com relação à imobiliária foi firmado um contrato de compra e venda de terreno.

De outro lado, foi firmado um contrato de mútuo com a Caixa Econômica Federal. Nesse sentido, tratam-se de negócios jurídicos distintos, em que possuem naturezas, objetos e partes distintas, ainda que realizado em um único instrumento contratual.

[...]

Com amparo nas referidas Súmulas, percebe-se que a construção realizada pelo adquirente ou pelo promitente comprador não gera incidência de ITBI.

Considerando que o contrato estabelece “compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade vinculada”, compreende-se que a transmissão de propriedade de imóvel abrange apenas o terreno, de modo que a edificação há de ser efetuada às expensas do adquirente do terreno.

Desse modo, a cobrança do ITBI sobre valor que abrange, além da operação de alienação do imóvel, o valor da construção da unidade imobiliária viola as normas legais mencionadas.

[...]

Desta feita, o ITBI deve ser calculado apenas sobre o valor do terreno, já que não havia unidade autônoma construída à época da celebração do instrumento particular.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a restituir a parte autora a quantia paga a maior a título de ITBI, devendo ser considerado o valor do terreno para a base de cálculo do imposto com o acréscimo da taxa de averbação, corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), a partir do desembolso, respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]. (Id. 138700766 - fls. 1/8).

Extrai-se dos autos que a parte autora/recorrida realizou contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção vinculada ao empreendimento, cujo valor de transferência da propriedade do terreno foi estabelecido em R$ 17.768,12 (dezessete mil, setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos).

[...] B2 – VALOR DA COMPRA E VENDA DO
TERRENO
: R$ 17.768,12 (dezessete mil, setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos), cujo pagamento será efetivado mediante crédito bloqueado, na data de 01/04/2021 da contratação, em conta nº XXXXXX, titulada pelo (s) vendedore (es) e liberado após apresentação do presente instrumento registrado no Registro de Imóveis. (Inicial, Id. 210269682).

Ainda, está evidenciado que o contrato de compra e venda do terreno está discriminadamente separado do mútuo firmado para construção de unidade vinculada ao empreendimento, o qual foi realizado com a Caixa Econômica Federal.

Assim, na hipótese, deve ser observado o disposto nas Súmulas n. 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 110 - O imposto de transmissão inter vivos não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno.

Súmula 470 - O imposto de transmissão inter vivos não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda.

Dessa forma, o ITBI incide apenas sobre o valor pactuado do terreno, por isso não há falar em incidência do referido imposto sobre construção ainda não realizada no momento da assinatura do instrumento particular.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO –- ITBI - BASE DE CÁLCULO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO E VENDA DE TERRENO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento jurisprudencial, o ITBI não incide sobre a construção realizada pelo adquirente posteriormente à aquisição do terreno. Súmulas 110 e 470 do STF.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(TJ-MT, N.U 1034206-19.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

TRIBUTÁRIO - RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ITBI - BASE DE CÁLCULO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÃO AINDA NÃO REALIZADA NO MOMENTO DA PERFECTIBILIZAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme posicionamento jurisprudencial dominante, o ITBI não incide sobre a construção ainda não realizada pelo adquirente quando da aquisição do terreno. Inteligência das súmulas n.º 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal.

(TR-MT, N.U. 1000815-57.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)

Comprovado que a parte autora/recorrida pagou a título de ITBI pela compra do terreno, o valor de R$ 5.304,66 (cinco mil, trezentos e quatro reais e sessenta e seis centavos) (Id. 210269682), correspondente a quase trinta por cento (30%) do valor ajustado pelo terreno, por incluir na base de cálculo a futura construção, é de rigor o desprovimento do recurso para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor condenação.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024